Tribunal: STF
Processo: AI 832351
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. REGIME DE ESTIMATIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 145, § 1º, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.11.2009.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.